Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701872-55.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS APELADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS contra a sentença proferida em cumprimento de sentença, que extinguiu os processos n. 0710878-86.2019.8.07.0007 e 0701872-55.2019.8.07.0007, nos termos do art. 924, III, do CPC, pela compensação da dívida comum com RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINA BAZANELLA ALBERTON. Observa-se que o apelante interpôs idêntico recurso no bojo do processo n. 0710878-86.2019.8.07.0007, um minuto antes. Inclusive, o primeiro recurso interposto já foi apreciado (ID 58975459). Assim, considerando a preclusão consumativa e os princípios da unirrecorribilidade e da unicidade recursal, NÃO CONHEÇO do apelo interposto nos presentes autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator